Tribunal: TJSP
Processo: 0006225-40.2015.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Apelação. Homicídio duplamente qualificado. Recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo torpe. Veredicto alicerçado em elementos probatórios carreados aos autos. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Qualificadoras amparadas pelo conjunto probatório. Pena e regime mantidos. Recurso improvido.